Tribunal: TJDFT
Processo: 0728015-08.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0728015-08.2024.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALFREDO DE MOURA MELO MALTA RECORRIDO: ACADEMIA TAGUATINGA SUL LTDA D E S P A C H O Trata-se de pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pelo recorrente, assistido por advogado dativo. O recorrido apresentou impugnação ao pedido, sustentando inexistir comprovação de hipossuficiência. Afirma que o recorrente possui outras contas bancárias e é sócio administrador da empresa W Malta Comércio, Representações, Importação e Exportação de Móveis Ltda., o que afastaria a presunção de insuficiência de recursos. O advogado dativo, por sua vez, informou não ter condições de juntar os documentos necessários, em razão de o recorrente se encontrar em local sem acesso a instituições bancárias para obtenção de extratos. Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade de justiça pode ser concedida àquele que comprovar insuficiência de recursos para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Conforme o §2o do art. 99 do Código de Processo Civil, o juiz poderá indeferir o pedido se houver elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, devendo antes oportunizar à parte a comprovação de sua condição econômica. O fato de o recorrente estar assistido por advogado dativo não implica presunção automática de hipossuficiência econômica. A nomeação de defensor dativo tem por finalidade assegurar a ampla defesa e o contraditório, mas não dispensa a comprovação da necessidade econômica, especialmente quando há impugnação expressa e indícios de capacidade financeira, como no caso concreto. Assim, mostra-se imprescindível que o recorrente apresente documentos idôneos aptos a demonstrar sua incapacidade financeira, tais como: comprovante de renda, declaração de imposto de renda, comprovante de recebimento de benefícios assistenciais, extratos bancários ou outros equivalentes. Diante do exposto, concedo, pela derradeira vez, o prazo de 2 (dois) dias para que o recorrente comprove documentalmente a hipossuficiência econômica, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e não conhecimento do recurso por deserção, ou recolha o preparo. Intime-se. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito